Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, as formalidades previstas no referido artigo não têm caráter absoluto, devendo ser interpretadas como recomendações, não tendo o condão de, por si sós, invalidar o processo.

2. Provadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação desprovida.